Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM PERTENCENTE AO CÔNJUGE DO DEVEDOR. DÍVIDA REFERENTE AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DÉBITO NÃO RELACIONADO AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIARES. PENHORA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e manter a penhora de veículo pertencente ao cônjuge do devedor, ora recorrente.
2. No caso concreto observa-se a particularidade de que o credor requereu a penhora de bem móvel pertencente ao cônjuge do devedor. 2.1. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento aludido, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceira pessoa.
3. O fato de ser o devedor casado com a adoção do regime de comunhão parcial de bens não confere necessariamente ao cônjuge a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pelo devedor se reverteu em favor da unidade familiar. 3.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos termos do art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial.
4. A adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceira pessoa, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora. 4.1. Penhora desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.